Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada, reconheceu a inexigibilidade da obrigação de pagar a denominada “25a hora” aos policiais penais, em razão da superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada inadequação do agravo de instrumento, à discussão sobre coisa julgada e à suposta divergência com precedentes; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador somente deve sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos via adequada à rediscussão de fundamentos ou ao reexame do mérito.
4. A alegada inadequação da via recursal está preclusa, pois deveria ter sido suscitada em contrarrazões, as quais não foram apresentadas pela parte agravada, inexistindo omissão do acórdão.
5. A questão relativa à coisa julgada foi expressamente enfrentada, ao reconhecer que a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024 alterou os pressupostos do título executivo e autorizou a análise de sua exigibilidade, nos termos da cláusula rebus sic stantibus.
6. A contradição arguida não se configura, pois divergência jurisprudencial não se confunde com incoerência lógica interna do julgado, sendo matéria a ser tratada por via recursal própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A divergência jurisprudencial não configura contradição interna apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.
3. Considera-se regularmente enfrentada a questão da coisa julgada quando o acórdão explicita que lei superveniente alterou os pressupostos do título executivo, permitindo a análise de sua exigibilidade.